Tribunal: TJMT
Processo: 1040756-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040756-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE LUZIA DE SOUSA - CPF: 866.168.621-00 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA. PEDIDO FORMULADO APÓS A NOMEAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. LEGALIDADE MATERIAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES INVOCADOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante pretendia o reposicionamento para o final da lista de classificação em concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES/MT, em razão de pedido formulado após a nomeação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissões quanto à análise da legalidade em sentido material, princípios constitucionais e precedentes invocados, bem como de contradição interna.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3.1.
A alegada omissão quanto à legalidade material não se verifica, pois o acórdão apreciou a juridicidade do ato à luz da ausência de demonstração de direito líquido e certo, assentando que o mandado de segurança não comporta controle abstrato de constitucionalidade nem construção normativa individualizada.

3.
2. Inexiste contradição interna, uma vez que o acórdão foi coerente ao reconhecer a legitimidade do marco temporal anterior à nomeação como instrumento de organização administrativa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para sua validade.

3.3.
A peculiaridade fática relevante, consistente na formulação do pedido após a nomeação, é suficiente para afastar a incidência dos paradigmas citados, inexistindo omissão quanto a distinção prevista no art. 489, § 1o, do CPC.

3.4. Os embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a função integrativa do recurso.

3.5. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. N
ão há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

2.
A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera discordância da parte quanto à fundamentação adotada.

3.
Inexiste omissão quanto a precedentes invocados quando o acórdão explicita distinção fático-jurídica relevante entre o caso concreto e os paradigmas apresentados.
”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 1o, III, 5o, LXIX, 37, caput, e 227; Código de Processo Civil,
arts
. 489, § 1o, VI, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.134.028/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 11.3.2026; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.816.678/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id. 352142369) que, à unanimidade, denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança n. 1040756-80.2025.8.11.0000, por não restar demonstrado o direito líquido e certo invocado pela impetrante quanto ao reposicionamento
para o final da lista de classificação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES/MT.

O ato impugnado, consubstanciado no Despacho n. 31584/2025/GRS/SEPLAG, fundamentou-se no P
arecer Jurídico n. 00293/2023/SGPG/PGEMT, o qual condiciona o reposicionamento do candidato à formulação do respectivo pedido antes da nomeação.

A embargante alega a existência de omissões e contradição interna no acórdão embargado.
Sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à tese de inexistência de vedação legal ao reposicionamento após a nomeação, sob a ótica da legalidade em sentido material; (ii) ausência de enfrentamento da jurisprudência invocada e da distinção entre alteração da ordem classificatória e reposicionamento ao final da lista; (iii) contradição quanto à afirmação de prejuízo administrativo sem demonstração concreta; (iv) omissão quanto aos princípios constitucionais suscitados
(dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência)
; e (v) ausência de análise da distinção entre direito à nomeação e expectativa de direito, à luz da renúncia manifestada.

Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais (arts. 1o, III, 5o, LXIX, 37, “caput”, e 227 da CF, e art. 1.022 do CPC), e pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e conceder a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade
estritamente i
ntegrativa
da decisão que esteja viciada em razão de
omissão, contradição, obscuridade ou
erro
material.
Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito
aplicado,
tendo por função apenas esclarecer o julgado.

No caso, c
onquanto
alegue
omissões e contradição interna, em termos práticos,
a
embargante alvitra
erro
de julgamento (
e
rror
in
judicando
), o que revela

mero
inconformismo

e a pretensão de
re
discutir a causa, providência inamissível neste recurso de fundamentação vinculada.

O
acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e
exauriente, as
questões
essenciais ao deslinde da controvérsia,
inexistindo vício a ser sanado,
conforme passo a
demonstrar.

I – Da alegada omissão
quanto à legalidade material

A embargante sustenta omissão quanto à análise do princípio da legalidade em sua dimensão material (art. 37, “caput”, da CF).

Sem razão.
A
controvérsia foi enfrentada a partir de fundamento suficiente para o exame da juridicidade do ato: a ausência de demonstração de direito líquido e certo. A invocação da "legalidade material"
não introduz
questão nova, mas
reitera a tese de que a inexistência de vedação expressa ao reposicionamento conferiria ao candidato um direito subjetivo ao "final de fila"
mesmo após a nomeação.

O mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade, nem à aferição genérica de compatibilidade do
ato impugnado
com princípios
constitucionais.
Admite, contudo, o controle de legalidade em sentido amplo
de atos concretos,
inclusive sob perspectiva material, desde que
demonstrada,
de plano,
mediante prova pré-constituída, a v
iolação a direito líquido e certo,
pressuposto ausente no caso concreto.

O acórdão embargado considerou que a Administração Pública, ao pautar-se no Parecer Jurídico n. 00293/2023/SGPG/PGEMT, observou a legalidade em sua acepção substancial
, porquanto,
conforme ali consignado, a
ausência
de previsão editalícia permissiva não equivale à autorização tácita.

Nessa direção,
destacou-se
que o
Edital n.001/2023, longe de
facultar
o reposicionamento após a
nomeação,
estabeleceu expressamente que

“
o
candidato que recusar a vagaque lhe for disponibilizada para ingresso no cargo/perfil ounão se apresentar nosprazosfixadosserá considerado desistente, implicando eliminação definitiva[...]”.

E
s
sa previsão editalícia
inibe a pretensão de atribuir eficácia jurídica diversa a uma renúncia manifestada após o ato convocatório.

Igualmente,
o acórdão
registrou o seguinte:

Osprincípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência não autorizam afastar regras editalícias expressas, sob pena de esvaziar sua força vinculante e comprometer a segurança jurídica dos concursos públicos. A pretensão, em verdade, demanda construção normativa individualizada, providência incompatível com a via mandamental.

Assim,
a
análise da compatibilidade do ato com
parâmetros de controle substantivo
foi realizada de forma integrada ao exame do direito alegado
, não subsistindo a propalada omissão
.

II – Da alegada contradição interna.

A embargante
alega contradição
interna
, ao argumento de que o
julgado
afirmou que
o
pedido

poderia “tumultuar a atividade administrativa”, todavia,
“
não demonstrou: qual prejuízo concreto ocorreria; qual candidato seria lesado; qual impacto financeiro ou administrativo existiria.
”

A
contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado,
verificada
entre suas premissas e conclusões
, e não entre o decidido e a interpretação da parte.
Nesse sentido:
“
a
contradição
que autoriza o manejo
de

embargos

de

declaração
é aquela
interna
, e não aquela existente entre o julgado e o entendimento da
parte”
(
STJ -
REsp n. 2.134.028/MG, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. em 11.3.2026).

O acórdão foi absolutamente coerente ao asseverar que:

O marco temporalfixado -anterior à nomeação – nãoconfiguraformalismo vazio. Ele cumpre a função de
organizar o fluxo de convocações e evitar a instabilidade gerada por desistências posteriores à publicação do atode nomeação, que deflagra procedimentos internos de posse e exercício. Portanto, a existência de uma regra procedimental é, em si, legítima.

Portanto,
como
já consigna
do
, a
legitimidade da regra
em questão
reside na preservação do planejamento administrativo, independentemente da prova de dano financeiro imediato
, inexistindo contrad
ição interna
,
mas mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada.

III – Da alegada omissão
quanto
à
jurisprudência
citada e à distinção de casos (
distinguishing
)

A
aplicação de precedentes exige aderência fático-jurídica
. No caso, a
distinção (art. 489, § 1o, VI, do CPC)

decorre do
próprio marco temporal obstativo da pretensão,
consistente no pedido
formulado após a
nomeação, exaustivamente fundamentado no acórdão,
peculiaridade fática que
inviabiliza
a
subsunção do c
aso aos
paradigmas
invocados.

Outrossim,
as
decisões
mencionadas
pela embargante não obstam
a
competência
analítica deste Colegiado
segundo a persuasão racional
, porquanto desprovidas de
natureza vinculante (
s
tare

decisis
).

Nesse sentido:

Embora a parte afirme a existência de acórdão paradigma no STJ, no intuito de uniformizar o entendimento sobre o tema, é certo que, além de o precedente por ela citado não ter sido julgado sob o rito dos repetitivos, tem-se que eventuais arestos com entendimento diverso do adotado na decisão ora impugnada, sem efeito vinculante, não impedem que o relator
mantenha a orientação interpretativa que considere mais correta
.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816678/MA, Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. em 18.12.2023).

Ademais, o acórdão e
mbargado
observou o dever de uniformização e estabilidade (
art. 926 do C
PC
)
,
alinhando-se a
jurisprudência recente desta Turma (N.U 1036846-45.2025.8.11.0000
)
e do
Superior Tribunal de Justiça (RMS n. 72.577/AM), no sentido de que a formulação extemporânea do pedido
,
após o ato de nomeação
,
inviabiliza o reposicionamento voluntário.

IV-
D
o prequestionamento

As razões recursais,
além de reiterarem fundamentos já examinados, introduzem,
sob pretexto de p
requestionamento, dispositivos constitucionais
(
arts
. 1o, III e 227 da CF),
não articulados originariamente
. Esta inovação
traduz, em verdade, tentativa de requalificação jurídica da tese já rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.

Aplica-se o disposto no
art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados
para fins de prequestionamento,
nenhum
deles violado. A mera intenção de viabilizar recursos excepcionais não legitima a deturpação da finalidade estrita deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026